Tribunal: TCU
Processo: 005.129/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3211/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.129/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudio Henrique Landim (XXX.162.613-XX); Cristina de Souza Chaves (XXX.079.597-XX); Francisco Carlos dos Santos Almeida (XXX.900.793-XX); Francisco das Chagas Cosme (XXX.257.914-XX); Julio Cesar Matos Pontes (XXX.015.367-XX); Maria do Carmo de Andrade Gomes (XXX.967.203-XX); Rosângela Souza de Freitas (XXX.104.123-XX); Serafim Firmo de Souza Ferraz (XXX.812.064-XX); Sônia Pereira Barreto (XXX.364.718-XX); Valéria Sousa de Albuquerque (XXX.363.433-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.